Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732645-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE DA SILVA RAMOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Aline da Silva Ramos contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Governo da Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal, consistente na demora desarrazoada (307 dias) para a realização de “ressecção de glândula submandibular em oncologia”. A parte impetrante (32 anos de idade) argumenta que: (a) recebe acompanhamento no Hospital de Base do DF e seu diagnóstico é de “neoplasia maligna da glândula parótida”; (b) a solicitação do fornecimento de “ressecção de glândula submandibular em oncologia CID 07 foi inserida no sistema de regulação em 14.10.2024; (c) a classificação de risco/prioridade seria “amarelo-urgente”; (d) até o momento não há previsão de realização da cirurgia. Assevera que “a primeira atitude levada a cabo pela Defensoria Pública foi a tentativa de resolução administrativa por meio do ofício no 6232/2025, enviado à SES/CRDF/DIRAAH/CERCE, na busca de se agendar o atendimento da impetrante. No entanto, a resposta administrativa foi no sentido de que há 1.137 solicitações pendentes para CE - RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBMANDIBULAR EM ONCOLOGIA, sendo 0 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 447 com classificação AMARELO - prioridade 1; 383 com classificação VERDE - prioridade 2; e 307 com classificação AZUL - prioridade. Não foi fornecida, assim, qualquer expectativa de data para o atendimento da impetrante”. Defende a presença dos requisitos para a concessão de liminar (configuração do direito líquido e certo), com fundamento na Constituição Federal (art. 5o, caput e art. 196 e art. 37, caput). Assevera que “a Lei Federal n. 12.732/2012 estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização de consultas e exames para a elucidação do diagnóstico e o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico, para a realização de tratamentos oncológicos (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, hormonioterapia, imunoterapia) no SUS. No mesmo sentido, a Lei Federal n. 14.758/2023 determina que o tratamento oncológico deverá ser integral, oportuno, acessível e seguro”. Aduz que “a probabilidade do direito, bem como o fundamento relevante, restam verificados diante do evidente excesso no prazo de espera da parte impetrante por atendimento de caráter oncológico, o que viola frontalmente a previsão para atendimento estipulado pela Lei Federal 12.732/2012”. E no que concerne ao perigo de dano, alega que “está bem clara a necessidade de que a parte requerente receba o atendimento necessário o mais rápido possível, para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença e maximizar as chances de recuperação de melhoria da qualidade de vida”. Pede a concessão da liminar e no mérito, a concessão da segurança para “determinar à autoridade coatora que forneça à impetrante cirurgia de RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBMANDIBULAR EM ONCOLOGIA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. Juntou documentos de id 74875930 a 74875946. A impetrante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incs LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina [Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injunção, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Convém registrar, de arremate, que, nos termos da Súmula no 202 do STJ: “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.” Pois bem. O cerne da presente ação mandamental diz respeito à prática, por parte da autoridade ora reputada coatora, de ato omissivo ilegal consistente na demora desarrazoada ao fornecimento do procedimento cirúrgico de “ressecção de glândula submandibular em oncologia”, No caso concreto constato que a medida de urgência deve ser concedida. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles compete classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, tendo em vista que os documentos colacionados pela impetrante comprovam: (a) a constatação do surgimento de massa cervical há cerca de nove anos com crescimento insidioso no último ano (id 74875938); (b) diagnóstico de neoplasia maligna da glândula parótida (id 74875947); (c) o encaminhamento a cirurgião de cabeça e pescoço (id 74875936); (d) a inserção da solicitação do procedimento no sistema regulatório, em 14.10.2024, sendo que inexistiriam pacientes classificados em risco vermelho e constariam 447 pacientes na categoria amarela- urgente (id 74875947); (e) não teria sido fornecida previsão de atendimento (“aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas”, sendo que estariam sendo autorizadas solicitações da mesma prioridade inseridas em julho de 2023). Em outras palavras, a impetrante, portadora de doença oncológica grave e de rápida progressão, aguarda por mais de trezentos dias o agendamento da ressecção da glândula, com vistas ao alcance senão da cura, de melhores condições de vida, sendo que sequer teria sido fornecida previsão de atendimento. A relevância da argumentação está presente a revelar a existência do direito líquido e certo violado pelas autoridades apontadas como coatoras (direito à saúde e à preservação da vida). Não e outro o entendimento das duas Câmaras Cíveis deste TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO UROLÓGICO. CIRURGIAS. URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 2. Comprovado o diagnóstico de “Hiperplasia da Próstata” e “Cistolitíase” e a classificação amarela (urgência) na realização das cirurgias de Ressecção Endoscópica de Próstata e Cistolitotripsia, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis para assegurar a realização dos procedimentos de que necessita o impetrante, em razão da gravidade de seu estado de saúde. 3. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1870655, 0705164-93.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO DA DEMORA. PACIENTE IDOSA E PORTADORA DE TUMOR MALIGNO. I – O direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos (CF/88, art. 6o e 196). Portanto, o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. II – A impetrante foi submetida a ressecção cirúrgica para remoção de tumor e o tratamento com radioterapia não pode ser efetivado devido à pandemia do COVID 19, razão pela qual houve a rescidiva (reaparecimento) do tumor. Então, o médico que a assiste solicitou avaliação, conduta e acompanhamento. O parecer do cirurgião de cabeça e pescoço foi no sentido de remeter o caso para a Mesa Redonda CCP/HBDF a fim de avaliar a possibilidade de realização de ressecção no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, sem prejuízo da inserção da impetrante também na fila de espera do Hospital de Base de Brasília. Nesse contexto, a documentação que instrui a petição inicial revela a existência de direito líquido e certo da impetrante em ser submetida ao procedimento cirúrgico, máxime em razão da urgência na realização da cirurgia, bem como eventual risco na demora, em razão da idade avançada. III – Concedeu-se a segurança. (Acórdão 1320064, 0739648-76.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2021, publicado no DJe: 05/03/2021.) Amparado nesses fundamentos, defiro o pedido liminar. Determino que as autoridades apontadas como coatoras forneçam à impetrante a cirurgia de ressecção de glândula submandibular em oncologia, conforme relatório médico, no prazo de dez dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal. Intimem-se pessoalmente as autoridades apontadas como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Após, à e. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator